Tribunal: CARF
Processo: 11020.005030/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.005030/2007-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.521 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
A contribuição de 15%, incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativa de
trabalho, perdeu o amparo legal para a sua exigência uma vez que foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
No caso de lançamento por homologação, é de cinco anos o prazo para a
Fazenda Pública efetuar o lançamento das contribuições previdenciárias,
contado esse prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado, quando não houver antecipação de
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o lançamento referente
aos Códigos de Levantamento CT - COOPERATIVA DE TRABALHO, FPS -
REMUNERAÇÃO FOLHA S GFIP e FRE - FRETE PESSOA FÍSICA, e cancelando
parcialmente o lançamento referente ao Código de Levantamento CON - CONTABILIDADE,
para o qual é mantido o lançamento apenas em relação às competências de 12/2002 a 12/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.005030/2007-75
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005030/2007-75

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-15.794, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 452 a 455:
A empresa Big Dutchman Brasil Ltda. foi notificada a recolher as contribuições
patronais previdenciárias e de terceiros, como o Serviço Social do Transporte - SEST e
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte — SENAT, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 88/90), integram a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito-NFLD os seguintes levantamentos:
a) FPS — REMUNERAÇÃO FOLHAS GFIP: relativo a diferenças de contribuições
patronais previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais que exerceram o cargo de diretores da empresa, obtidas das folhas de
pagamento, nas competências 01/1999 a 03/2000.
b) CON — CONTABILIDADE: relativo a diferenças de contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados a contribuintes individuais, obtidos de recibos
de pagamento, da contabilidade da empresa, nas competências 01/1999 a 11/2002,
01/2003 a 04/2003 e 08/2003.
c) FRE - FRETE PESSOA FÍSICA: relativo a diferenças de contribuição previdenciária
patronal e de terceiros (SEST e SENAT), incidentes sobre valores pagos a freteiros,
pessoas físicas, constatados em recibos e na contabilidade da notificada nas
competências 01/1999 a 01/2000, 03/2000 a 05/2000, 07/2000, 07/2000, 12/2000 a
02/2001, 05/2001, 07/2001, 02/2002 e 03/2002, considerando como mão-de-obra o
valor correspondente a 11,71% dos valores pagos até 04/07/2001 e de 20% a partir de
05/07/2001.
d) CT — COOPERATIVA DE TRABALHO: relativo a diferenças de contribuição
patronal incidente sobre os valores pagos aos cooperados, por serviços prestados por
intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED, nas competências 03/2000 a 11/2000,
01/2001, 02/2001, 04/2001 a 12/2003. Foi utilizada a base de cálculo de 30% do valor
dos serviços constantes na fatura, por tratar-se de serviços que asseguram atendimento
completo em consultório, hospital e exames.
O lançamento totalizou no valor de R$ 226.140,56 (duzentos e vinte e seis mil cento e
quarenta reais e cinquenta e seis centavos), consolidado em 11/12/2007.
A empresa teve ciência da notificação em 14/12/2007, tendo apresentado defesa
tempestiva em 14/01/2008, fls. 97/100.
Requer, inicialmente, a relevação da multa aplicada. Alega, em relação às contribuições
previdenciárias, que apesar da Lei n° 8.212/91 estabelecer, em seus artigos 45 e 46, o
lapso temporal de dez anos para a Fiscalização apurar, constituir e cobrar seus créditos
fiscais previdenciários, por força da alínea "b", do inciso III do artigo 146 da
Constituição Federa - CF/88 deve ser observado o Código Tributário Nacional - CTN, o
qual, prevê o prazo de cinco anos para efetuar a homologação ou o lançamento de
ofício, contados na forma do parágrafo 41 do artigo 150, quando houver pagamento
tempestivo do tributo e de cinco anos, contados na forma prevista no inciso I do artigo
173, quando não houver o pagamento do tributo. Entende ser inviável a aplicação
conjunta dos artigos 150, parágrafo 4o e 173, inciso I do CTN, por implicar na aplicação
cumulativa de duas causas de extinção do crédito tributário. Transcreve parte de decisão
judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal-TRF da 4a Região, em 22/08/2001, no
sentido da inconstitucionalidade do caput do artigo 45 da Lei n° 8.212/91. Requer ao
final que seja recebido seu pedido e que seja reconhecida a decadência dos créditos
lançados relativos aos exercícios de 1999 a 2001. Informa ter efetuado o pagamento do
crédito das competências 01/2002 a 12/2003.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005030/2007-75

Anexa às fls. 101/111 cópias de alteração e consolidação contratual, de Protocolos de
Envio de Arquivos Conectividade Social e Relação dos Trabalhadores constantes do
Arquivo SEFIP, das competências, 01/2001 a 02/2002, 04/2002 a 12/2003.
Ao julgar a impugnação, em 9/5/08, a 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 2. DECADÊNCIA. Decadência não configurada, tendo em
vista a data da notificação da empresa. 3. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional
começa a contar somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 4.
PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO. O recolhimento efetuado após a ciência
do lançamento e apropriado ao crédito extingue parcialmente a presente NFLD. 5.
MULTA. A inclusão de contribuições em NFLD dá ensejo à incidência de multa de
mora, de caráter irrelevável.
(Destaques no original)
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/6/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 458, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 460 e 461, em
9/7/08, alegando que o crédito lançado teria sido atingido pela decadência, invocando, nesse
sentido, a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da contribuição 15% sobre aos valores pagos à UNIMED NORDESTE
Conforme se observa no Código de Levantamento CT - COOPERATIVA DE
TRABALHO, constante do Discriminativo Analítico de Débito (DAD) de fls. 5 a 27, a
fiscalização efetuou o lançamento da contribuição de 15% sobre valores pagos pela Recorrente a
cooperativa de trabalho (UMIMED NORDESTE1), nas competências de 03/2000 a 11/2000,
01/2001, 02/2001 e 04/2001 a 12/2003.
A contribuição em questão estava prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212,
de 24/7/91, que assim dispõe:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.

1 Vide Relatório de Lançamentos (RL), fls. 44 a 51.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005030/2007-75

Todavia, no julgamento do RE no 595.838/SP, realizado na sessão plenária de
23/4/14, com repercussão geral reconhecida, a Corte Constitucional declarou, por unanimidade
de votos, a inconstitucionalidade desse dispositivo, consignando no julgado o seguinte decisum:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao
recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999. Votou o Presidente, Ministro
Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Falaram, pelo
“amicus curiae”, o Dr. Roberto Quiroga Mosquera, e, pela recorrida, a Dra. Cláudia
Aparecida de Souza Trindade, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, 23.04.2014.
Contra essa decisão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados por unanimidade pela Corte, em julgamento com ata publicada no DJE em 20/2/15.
Desse modo, com amparo no art. 62, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, que determina, no âmbito deste
Conselho, a reprodução das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, na sistemática
de repercussão geral, prevista nos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no
13.105, de 16/3/15, reconheço, de ofício, a ausência de amparo legal para se exigir as
contribuições lançadas a este título, devendo, pois, ser cancelado o lançamento referente ao
Código de Levantamento CT - COOPERATIVA DE TRABALHO.
Da alegada decadência
Antes de considerações outras, importa destacar que o lançamento abrange as
competências de 01/1999 a 12/2003 e foi efetuado nos seguintes Códigos de Levantamento:
FPS - REMUNERAÇÃO FOLHA S GFIP – 01/1999 a 03/2000.
CON - CONTABILIDADE – 01/1999 a 11/2002, 01/2003 a 04/2003 e 08/2003.
FRE - FRETE PESSOA FÍSICA – 01/1999 a 01/2000, 03/2000 a 05/2000,
07/2000, 12/2000 a 02/2001, 05/2001, 07/2001, 02/2002 e 03/2002.
CT - COOPERATIVA DE TRABALHO – 03/2000 a 11/2000, 01.2001,
02/2001, 04/2001 a 12/2003.
Como visto no tópico anterior deste voto, o lançamento referente ao Código de
Levantamento CT - COOPERATIVA DE TRABALHO foi cancelado, restando para análise
quanto à decadência apenas a parcela do lançamento referente aos Códigos de Levantamento
FPS - REMUNERAÇÃO FOLHA S GFIP, CON - CONTABILIDADE e FRE - FRETE
PESSOA FÍSICA.
Pois bem, em seu recurso, alega a Recorrente apenas que o crédito lançado teria
sido atingido pela decadência, invocando, para tal, a Súmula Vinculante no 8 do STF.
Para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o seguinte excerto da
decisão recorrida, fls. 454 e 455:
A direito [de a] Fiscalização constituir créditos previdenciários opera-se na forma do
artigo 45 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo este o prazo de dez anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Portanto, em 2007, quando lavrada a NFLD em tela, a Fiscalização poderia
apurar, como efetivamente apurou, os créditos relativos ao período notificado, não
havendo que se falar em decadência relativamente ao lançamento das contribuições dos
exercícios de 1999 a 2001.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005030/2007-75

Conforme se observa, a Turma Julgadora de primeiro grau aplicou, na apuração
do prazo decadencial, a então vigente regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91,
segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos2, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU
20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo

2 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.521 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005030/2007-75

obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Tendo em vista que o lançamento foi cientificado à Recorrente em 14/12/073,
restaram atingidas pela decadência as competências de 01/1999 a 11/2001, independente da regra
a ser aplicada. Desse modo, o lançamento referente ao Código de Levantamento FPS -
REMUNERAÇÃO FOLHA S GFIP foi integralmente atingido pela decadência, restando para a
análise quanto à decadência em relação às competências remanescente (12/2001 a 12/2003)
apenas o lançamento referente aos Códigos de Levantamento CON - CONTABILIDADE e FRE
- FRETE PESSOA FÍSICA.
Para o Código de Levantamento CON - CONTABILIDADE, as competências de
12/2001 a 11/2002 encontram-se atingidas pela decadência pela regra do art. 150, § 4o, do CTN,
uma vez que, segundo consignado no relatório fiscal, fl. 89, foram lançadas diferenças de
contribuição, tendo a Recorrente efetuado o recolhimento de contribuições em todas as
competências desse período4. Sendo assim, para esse código de levantamento, as competências
de 12/2002 a 12/2003 não foram atingidas pela decadência.
Para o Código de Levantamento FRE - FRETE PESSOA FÍSICA restaram apenas
as competências 02/2002 e 03/2002 para análise. Portanto, considerando que foram lançadas
apenas diferenças de contribuição, segundo o relatório fiscal, fl. 90, e tendo a Recorrente
efetuado o recolhimento de contribuições nessas duas competências, como visto no parágrafo
anterior, tais competências desse código de levantamento também foram atingidas pela
decadência com base na regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando
integralmente o lançamento referente aos Códigos de Levantamento CT-COOPERATIVA DE
TRABALHO, FPS - REMUNERAÇÃO FOLHA S GFIP e FRE - FRETE PESSOA FÍSICA, e
cancelando parcialmente o lançamento referente ao Código de Levantamento CON -
CONTABILIDADE, para o qual é mantido o lançamento apenas em relação às competências de
12/2002 a 12/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

3 Vide Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) de fl. 2.
4 Vide Relatório de Documentos Apresentados (RDA) de fl. 59.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital